Tribunal: STF
Processo: ARE 1340960
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO LEGAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No que tange ao reconhecimento de atividade especial exercida na empregadora Brasinca Industrial SA, tem sua data limite em 22/07/97, uma vez que o laudo técnico de fi. 97 é datado nesta data.



    2. Falece interesse do autor quanto à aplicação da correção monetária, haja vista que a r. sentença determinou a incidência desde o momento em que se tornaram devidas.



    3. Os juros de mora incidem, a partir da citação, de forma global para as parcelas anteriores a tal ato processual e de forma decrescente para as parcelas posteriores até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor (RPV). A taxa de juros será de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do Art. 406, do novo CC, c/c o Art. 161, § 1°, do CTN.



    4. A ré deve arcar com os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.



    5. Agravo desprovido” (pág. 54 do documento eletrônico 6).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXVI, e 100, § 12, da mesma Carta, bem como à Súmula Vinculante 17, ao argumento de que



    “o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento, e não na data da citação, eis que contraria a Constituição Federal […].



    Com relação aos juros, restará demonstrado que somente não devem incidir juros moratórios entre a data da inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento, não podendo jamais ser aceita a não incidência desde a data dos cálculos definitivos, visto que após apresentados os cálculos, estes são impugnados, advém sentença, recursos e anos transcorrem até a efetiva inscrição do precatório” (págs. 17-18 do documento eletrônico 7).



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região – TRF3, com base no julgamento do RE 579.431-RG/SE (Tema 96 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil de 2015.



    O referido órgão, em juízo de retratação, com fundamento no art. 932, V, b, do CPC/2015, reformou o julgado proferido às págs. 107-113 do documento eletrônico 6 



    “[...] para acolher parcialmente os embargos de declaração, com relação aos juros de mora incidentes no período entre a data do cálculo e a expedição do precatório, em consonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte e pelo C. STJ” (pág. 55 do documento eletrônico 7).



    Após esse julgamento, a Vice-Presidência do TRF3 realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, ocasião em que foi inadmitido (págs. 7-8 do documento eletrônico 11). Contra essa decisão, foi interposto agravo, o qual foi remetido a esta Corte.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Preliminarmente, observo que o pedido de inclusão de juros de mora entre a data da realização dos cálculos e a expedição do precatório está prejudicado. Isso porque o Tribunal de origem, em juízo de retratação, acolheu esse pleito e determinou a inclusão de juros tal como requerido no recurso extraordinário, de modo que não há interesse recursal nesse ponto.



    Além disso, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Com efeito, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. 



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência’.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO’” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Por fim, verifico que, em relação à alegação de que a data de início do benefício deve ser a da entrada do requerimento administrativo, o Tribunal de origem consignou que “[...] esta Turma, ao negar provimento ao agravo, o fez sob entendimento de que o termo inicial do benefício deve ser mantido em 18/08/08 (data fixada na sentença e não impugnada no recurso do autor)” (pág. 84 do documento eletrônico 6 – grifei).



    Nesse contexto, para dissentir desse entendimento e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito os seguintes julgados desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO IMPUGNADOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. O tema relativo aos pressupostos de admissibilidade ou cabimento de recursos da competência de outros tribunais ou turmas recursais não possui repercussão geral (RE 598.365-RG, Plenário, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181). 



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.352.644-AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno – grifei)



    “Ementa: Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra indeferimento de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Preclusão. Ocorrência. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF) nem da análise da legislação infraconstitucional pertinente, os quais são inviáveis em recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.277.300-AgR-segundo/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator